Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DETRAN/DF. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO DIRETAMENTE NO ÓRGÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇAO. OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No acórdão recorrido, restou consignado que a anulação do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores requer o ajuizamento de ação pauliana, nos termos do art. 171 do Código Civil, e pressupõe ampla dilação probatória, não podendo ser reconhecida a nulidade de modo incidental por meio do presente agravo de instrumento, não havendo, portanto, que falar em omissão.
2. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados, especialmente quando a providência requerida pode ser solicitada pelos advogados que representam a agravante diretamente ao órgão executivo de trânsito, no uso de suas prerrogativas funcionais. Precedente.
3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e não providos.